Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP N.o 2170-36/2001 LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS DE MORA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
3. Não se verificando a efetiva cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora, há o que se prover a esse respeito.
4. A despeito da previsão contratual de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, se não há utilização da comissão de permanência na atualização do débito, mas tão somente a correção dos valores com base na taxa do cheque especial, não se verifica ilegalidade.
5. Apelo não provido.